Tribunal: TJBA
Processo: 2000217-58.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº. 2000217-58.2025.8.05.0150 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia Agravado : Gabriel Purificação de Souza Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas que autorizou trabalho externo ao apenado Gabriel Purificação de Souza, substituindo o regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em razão da oferta de vaga de emprego em município diverso. II. Questões em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime semiaberto, diante da ausência de previsão expressa no art. 117 da Lei de Execução Penal; e (ii) verificar se a necessidade de compatibilização entre a atividade laboral e a execução penal justifica a flexibilização legal, mediante substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar com monitoração eletrônica. III. Razões de decidir. 3. Ainda que somente prevista em sede legal para os casos de prisão preventiva e de apenados em regime aberto, a jurisprudência pátria, notadamente no âmbito da Superior Corte de Justiça, vem admitindo a possibilidade de extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que se encontrem cumprindo pena em regimes fechado ou semiaberto, com fulcro nos preceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana, desde que evidenciada situação excepcional que assim recomende. 4. Sob a ratio decidendi encampada na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, é vedado o agravamento da situação prisional do condenado por fatores a que não tenha dado causa. 5. A comprovação de que o apenado obteve legítima oferta de trabalho externo em comarca diversa da em que se encontra no cumprimento da pena, sob circunstâncias logísticas impeditivas de sua continuidade no regime semiaberto, caracteriza a excepcionalidade capaz de justificar a extensão, em seu favor, da prisão domiciliar, especialmente quando harmonizada com rígido monitoramento e medidas restritivas, assegurando a efetividade da sanção e a prevenção contra desvirtuamento da medida. Precedente deste próprio Colegiado. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica a apenado em regime semiaberto é admissível, em caráter excepcional, quando inexistente estabelecimento prisional adequado na localidade de cumprimento da pena ou quando necessária à compatibilização do trabalho externo com a execução penal. 2. A ausência de previsão expressa no art. 117 da LEP não impede a concessão do benefício, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da ressocialização.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLVI; 6º; LEP, arts. 28, 41, II, 117, 146-B, 146-C e 197; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STF, HC 94.829, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 30.09.2008; STJ, AgRg no HC 592.361/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no HC 648.472/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2021; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000127-50.2025.8.05.0150, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 17.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000217-58.2025.8.05.0150, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Gabriel Purificação de Souza, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator